Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741344-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA AUTORIDADE: JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por JÚLIO CESAR DE SOUZA LIMA em favor de PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA, presa em flagrante pela prática, em tese, do delito no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, no âmbito do Inquérito Policial no 702/2024-05a DP, Ocorrência Policial no 9315/2024-05a DP e Processo Penal no 0741544-15.2024.8.07.0001, que tramita perante a Quinta Vara Criminal, tendo tal prisão, em audiência de custódia realizada no dia 27 de setembro de 2024, sido convertida em prisão preventiva. Argumenta o Impetrante que “A autoridade coatora, mediante fundamentação da gravidade abstrata do delito e em descompasso com os relatos das vítimas acerca da autoria, decretou a prisão cautelar do paciente e dos demais.” (Num. 64561261 – pág. 2). Diz que “há provas pré-constituídas que indicam que o paciente não participou do roubo às vítimas, bem como há provas que comprovam que o paciente, além de primário, com residência fixa e demais adjetivos favoráveis, necessita de internação compulsória em clínica psiquiátrica, uma vez que se apresenta em quadro psicótico gravíssimo” (Num. 64561261 – pág. 2). Alega que “as vítimas foram ouvidas em sede policial, sendo unânime a indicação de que o paciente não teve participação no fato delituoso, conforme se extrai da ocorrência policial em anexo” (Num. 64561261 – pág. 5). Sustenta que “o paciente é acometido de transtornos psiquiátricos, sendo que desde os 10 anos de idade é acompanhado por equipe multidisciplinar para tratar os seus problemas mentais, mediante uso de diversos medicamentos de uso controlado” (Num. 64561261 – pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Pleiteia, assim a concessão de liminar, determinando-se a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória ou, de forma subsidiária, que seja aplicada medidas cautelares, com a aplicação da internação compulsória do Paciente em clínica já responsável por seu tratamento médico. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, em audiência de custódia realizada em 27/09/2024. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Como bem asseverado pelo Juiz que atuou na audiência de custódia, a prisão preventiva doa Paciente foi decretada com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, considerando-se a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta imputada. De fato, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o Paciente praticou o crime de roubo qualificado pelo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas, art. 157, c/c § 2o, II, Código Penal, sendo induvidosa a gravidade da conduta delituosa e o interesse público que envolve a matéria, a atrair a necessidade de garantia da ordem pública, impedindo a continuidade delitiva. Ademais, em trecho do interrogatório suposto coautor do delito informa que “que após saírem do bar o PEDRO disse que iria “roubar” e quando passavam por alguns transeuntes na Asa Norte PEDRO anunciou, juntamente com ERICK, um roubo contra esses transeuntes” (Num 212421954 – pág. 15 dos autos principais). O trecho destaca não apenas a suposta participação do paciente, como também, que dele partiu a iniciativa para a empreitada criminosa e sua posição de comando sobre o grupo delinquente. O fumus comissi delicti está evidenciado nos depoimentos dos Policiais, Vítimas e no interrogatório dos suspeitos (Num. 212421954 - Pág. 1/20 dos autos principais) e na apreensão dos bens em posse dos acusados (Num. 212421969 e 212421970 dos autos principais), que demonstram a ocorrência do crime e apontam para o indiciamento do Paciente como um dos autores da conduta típica. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. Por sua vez, as condições subjetivas do Paciente (residência fixa e possuir família pacificada e estruturada) não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, de modo que, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal. Eventual necessidade de internação ambulatorial deve ser analisada pelo juiz natural, em cognição aprofundada, conforme as provas juntadas aos autos, o que não está evidenciado neste exame sumário. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta que lhe fora imputada, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial